Tribunal: TJDFT
Processo: 0753805-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DECORRENTES DE CONTRATOS VINCULADOS A SEGURO PRESTAMISTA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 757 do Código Civil que, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 1.1. A interpretação de contrato de seguro é restritiva e a seguradora se obriga a indenizar somente o evento expressamente previsto na apólice, o que não se verificou na hipótese.
2. Em análise perfunctória, a situação narrada nos autos indica evento de causa natural — parada cadiorrespiratória — não se enquadrando no conceito securitário de acidente pessoal (artigo 2o da Resolução da CNSP 439/2022). Não configura hipótese que possa ser tida como abrangida pela cobertura de invalidez por acidente contratada pelo agravante, sendo necessária dilação probatória para averiguar eventual causa externa que possa alterar a natureza do evento.
3. No sentido, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, “para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna” (AgInt no AREsp n. 2.462.964/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.